Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-80.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017991-80.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (EMBARGADO), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa.
direito civil e consumidor. embargos de declaração. contrato de crédito pessoal. juros remuneratórios abusivos. embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados a 16,50% ao mês e 525,04% ao ano e determinando sua limitação à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil para abril de 2018, com condenação à restituição simples dos valores pagos a maior.

2. A embargante alegou três omissões: ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento; silêncio sobre o REsp nº 1.821.182/RS, invocado nas razões recursais; e inobservância da determinação de sobrestamento decorrente da afetação do Tema nº 1.378 do STJ.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção literal aos dispositivos legais invocados configura omissão sanável por embargos de declaração; (ii) saber se o acórdão omitiu análise do REsp nº 1.821.182/RS e se essa omissão impõe a reforma do julgado; e (iii) saber se o julgamento da apelação deveria ter sido sobrestado em razão da afetação do Tema nº 1.378 do STJ.

iii. razões de decidir

4. A ausência de citação literal dos dispositivos legais não configura omissão. O prequestionamento implícito é suficiente para fins de acesso às instâncias superiores, desde que as questões jurídicas neles fundadas tenham sido efetivamente enfrentadas, o que ocorreu no acórdão embargado.

5. O acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o REsp nº 1.821.182/RS. A omissão, contudo, não conduz à reforma do julgado. O precedente veda o reconhecimento automático e apriorístico da abusividade, não o seu reconhecimento quando presentes as peculiaridades do caso concreto. O acórdão examinou exatamente essas peculiaridades: a discrepância de aproximadamente 8,3 vezes entre a taxa contratada e a média de mercado e a ausência de demonstração individualizada, pela instituição financeira, do perfil de risco do contratante.

6. O sobrestamento decorrente da afetação do Tema nº 1.378 do STJ alcança os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias, não o julgamento de mérito das apelações cíveis nos tribunais estaduais. Ademais, o acórdão não se fundou em critério exclusivo e apriorístico de superação da taxa média, metodologia que não se enquadra no padrão decisório que motivou a afetação.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao REsp nº 1.821.182/RS, declarando-se expressamente que referido precedente não conduz à reforma do julgado, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios fundado na magnitude da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado conjugada com a ausência de demonstração individualizada do perfil de risco do contratante é compatível com o REsp nº 1.821.182/RS, que veda apenas o reconhecimento automático e apriorístico da abusividade sem análise das peculiaridades do caso concreto.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, p.u., e 51, IV e § 1º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, Tema Repetitivo 27; STJ, ProAfR no REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378), 2ª Seção, j. 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA DA PENHA DE JESUS nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Restituição de Valores ajuizada em desfavor da ora embargante.

O Colegiado desta Primeira Câmara de Direito Privado rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados a 16,50% ao mês e 525,04% ao ano e determinou sua limitação à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado para pessoa física divulgada pelo Banco Central do Brasil para abril de 2018, condenando a embargante à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC desde as datas dos respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação apurada em liquidação.

A embargante sustenta que o julgado padece de omissão em três frentes. Assevera, primeiro, que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os artigos 421 do Código Civil e 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos indispensáveis para fins de prequestionamento e acesso às instâncias superiores. Aduz, segundo, que o acórdão ignorou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.821.182/RS, expressamente invocado nas razões de apelação, segundo o qual o caráter abusivo da taxa de juros haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, sendo inadequada a utilização da taxa média de mercado como parâmetro exclusivo de aferição. Sustenta, terceiro, que o acórdão avançou no julgamento do mérito em desrespeito à determinação de sobrestamento proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.227.287/MG, que afetou ao rito dos recursos repetitivos o Tema nº 1.378, com ordem expressa de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões apontadas e, quanto ao sobrestamento, requer sejam declarados sem efeito o acórdão embargado e determinada a remessa dos autos ao tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema nº 1.378 do STJ.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que a pretensão da embargante ostenta nítido propósito infringente e protelatório, voltado exclusivamente à rediscussão do mérito já decidido, e requerendo a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Maria da Penha de Jesus, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados a 16,50% ao mês e 525,04% ao ano e determinando sua limitação à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado para pessoa física divulgada pelo Banco Central do Brasil para abril de 2018, com condenação da embargante à restituição simples dos valores pagos a maior.

A embargante alega, em síntese, a existência de três ordens de omissão: ausência de manifestação expressa sobre os artigos 421 do Código Civil e 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para fins de prequestionamento; omissão quanto ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.821.182/RS, expressamente invocado nas razões recursais; e inobservância da determinação de sobrestamento proferida no ProAfR no REsp nº 2.227.287/MG, que afetou ao rito dos recursos repetitivos o Tema nº 1.378 do STJ.

Com parcial razão a embargante, apenas quanto ao segundo ponto.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

Quanto ao primeiro ponto, não se constata a alegada omissão. O acórdão embargado não está obrigado a mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que as questões jurídicas neles fundadas tenham sido efetivamente enfrentadas e decididas, o que ocorreu. A abusividade dos juros remuneratórios foi apreciada à luz do art. 51, IV e § 1º, do CDC e do Tema Repetitivo 27 do STJ; a modalidade de restituição foi examinada com expressa remissão ao art. 42, parágrafo único, do mesmo diploma; e a questão probatória, suscitada na preliminar, foi enfrentada com fundamento no princípio da dialeticidade recursal. A mera ausência de citação literal dos dispositivos não configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo suficiente o prequestionamento implícito para fins de acesso às instâncias superiores.

No que tange ao segundo ponto, constata-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o REsp nº 1.821.182/RS, precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 23/06/2022, expressamente invocado pela embargante em suas razões de apelação. Referido precedente firmou que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o valor e o prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias ofertadas, a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

A omissão, contudo, não conduz à reforma do julgado. O acórdão embargado, a rigor, aplicou exatamente a metodologia que aquele precedente consagra: examinou as peculiaridades do caso concreto e concluiu pela abusividade não com base exclusiva e automática na superação da taxa média de mercado, mas a partir da conjugação de dois elementos específicos, a discrepância de aproximadamente 8,3 vezes entre a taxa contratada (16,50% a.m.) e a média de mercado (1,98% a.m.) para a época da contratação, e a ausência de qualquer demonstração individualizada, pela própria instituição financeira, do perfil de risco da contratante, de sua situação cadastral, de seu histórico de inadimplência ou de outros fatores que, no caso concreto, justificariam encargo tão discrepante. O acórdão expressamente rejeitou as alegações genéricas sobre o modelo de negócio da embargante, por entender que a justificativa do risco, para ser juridicamente válida, precisa guardar proporção com o risco efetivamente assumido e ser demonstrada de forma concreta em relação à contratante específica. Esse percurso analítico é precisamente o exigido pelo REsp nº 1.821.182/RS, que não veda o reconhecimento da abusividade, veda apenas seu reconhecimento automático e apriorístico sem análise das peculiaridades do caso. Presentes tais peculiaridades e ausente a justificativa concreta, a conclusão pela abusividade é plenamente compatível com aquele precedente.

Quanto ao terceiro ponto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado não estava obrigado a sobrestar o julgamento da apelação cível em virtude da afetação do Tema nº 1.378 do STJ. A determinação de sobrestamento contida no ProAfR no REsp nº 2.227.287/MG, proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 02/09/2025 e publicado no DJEN de 09/09/2025, alcança, nos expressos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil e da própria decisão de afetação, os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que versem sobre idêntica questão jurídica, não o julgamento de mérito das apelações cíveis pendentes nos tribunais estaduais. A apelação em julgamento era de competência desta Câmara e deveria ser decidida; o sobrestamento recairá sobre o eventual recurso especial a ser interposto contra este acórdão, perante o STJ.

Acresce-se, por relevante, que a questão federal afetada no Tema nº 1.378 diz respeito à suficiência ou não da taxa média de mercado como fundamento exclusivo e apriorístico para o reconhecimento da abusividade. O acórdão embargado não se valeu desse critério exclusivo: fundamentou a abusividade na análise conjunta da magnitude da discrepância e da ausência de justificativa concreta pela instituição financeira, em metodologia harmônica com o Tema Repetitivo 27 e com os precedentes mais recentes da Terceira Turma do STJ, citados no próprio acórdão. O julgado, portanto, não se enquadra no padrão decisório que motivou a afetação do Tema nº 1.378, o que reforça a inexistência de omissão a sanar neste ponto.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao REsp nº 1.821.182/RS, declarando expressamente que referido precedente não conduz à reforma do julgado, pois o acórdão embargado examinou as peculiaridades do caso concreto e concluiu pela abusividade com base na discrepância de 8,3 vezes entre a taxa contratada e a média de mercado conjugada com a ausência de demonstração individualizada do perfil de risco da contratante, em metodologia compatível com aquele precedente, mantendo-se incólumes todos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026